Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708918-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ANTONIO MAMEDE BERNARDES AGRAVANTE: M. L. F. A. M. B. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos por M.L.F.A.M.B. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707797-74.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, e decisão proferida nestes autos que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimadas a se manifestarem sobre a persistência do interesse recursal, tendo em vista que o processo principal foi sentenciado, as partes não se manifestaram. É o relatório. DECIDO. Mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, bem como do agravo interno interposto contra a decisão de ID 56601161, uma vez que o processo principal já foi sentenciado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes recursos, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 28 de junho de 2024 11:26:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador